Tribunal: STF
Processo: RE 1323681
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À VIÚVA DE SERVIDOR FALECIDO. DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §§ 7º E 8º, DA CRFB, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98, NORMA APLICÁVEL MESMO PARA AS PENSÕES CONCEDIDAS ANTES DO ADVENTO DA CRFB/88. EX-SERVIDOR QUE ERA ESTATUTÁRIO EXTRAQUADROS E FOI NOMEADO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SERVIÇO AUXILIAR DE CONTROLE NO ÂMBITO DO DETRAN – RJ, O QUAL EXERCEU ATÉ O SEU ÓBITO EM 31/05/1988. PARCELA DE CUNHO REMUNERATÓRIO SOBRE A QUAL INCIDIU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ART. 17, IX, DA LEI 3.350/90. TAXA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RECOLHIDA PELA RÉ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 42 DO FETJ. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 5º DA LEI 11.960/09. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO REALIZADA PELA CORTE SUPREMA. FIXAÇÃO, COMO MARCO TEMPORAL, DA DATA DE 25/03/2015, APÓS A QUAL AS DÍVIDAS IMPOSTAS À FAZENDA DEVERÃO SER CORRIGIDAS PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF. RECURSOS VOLUNTÁRIOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 102, § 2º, da CF.
    O recurso não merece ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar, que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator